Tribunal: TJBA
Processo: 8132106-97.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8132106-97.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EVANILDO REGIS DE JESUS

Advogado(s)
:
DANIEL DE ARAUJO PARANHOS

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIVERGÊNCIA ENTRE DOCUMENTOS EXIBIDOS QUE DEVE SER OBJETO DE AÇÃO PRÓPRIA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. VIOLAÇÃO DE DIREITO DA PERSONALIDADE NÃO VERIFICADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO CABÍVEIS. SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÃO IMPROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8132106-97.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante EVANILDO REGIS DE JESUS e como apelada BANCO PAN S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça